Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-83.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704944-83.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILIAM PERES RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 44485681, transcorreu in albis o prazo para a defesa de WILIAM PERES RODRIGUES apresentar as razões de apelação. Considerando a sua representação por três advogados particulares, conforme procuração acostada ao ID 43684063, INTIME-SE novamente o apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, para apresentar as razões recursais, desta vez na pessoa de Luís Felipe Diniz Bezerra, OAB/DF 50.687, tendo em vista o requerimento expresso na petição de ID 43684071 de que todas as intimações sejam feitas em nome do referido causídico. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora